Tribunal: CARF
Processo: 11516.721597/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721597/2016-10
ACÓRDÃO
3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S. A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011
CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA
AO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N.o 01.
Nos termos da Sumula CARF n.o 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
2
RELATÓRIO
Nos termos do acórdão de e-fls. 1.391 a 1.403 a Delegacia Regional de Julgamento,
por ocasião do julgamento da Impugnação, relatou os fatos seguintes que serão reproduzidos:
Trata-se de Autos de Infração por meio dos quais são constituídos os créditos
tributários de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não cumulativas, apurados
no período de 07 a 09/2011, nos valores de R$928.629,87 e de R$4.277.325,50,
respectivamente. Foram utilizados para quitação dos autos de infração deste
processo os créditos vinculados à receita de exportação gerados neste trimestre,
tratados
nos
processos
administrativos
nos
10983.906653/2014-45
e
10983.903445/2013-11.
Do procedimento fiscal
Os procedimentos levados a efeito junto à contribuinte fazem parte da verificação
de ofício das contribuições bem como dos PER/Dcomp apresentados pela
contribuinte, no período de 2011. No decorrer das verificações foram detectados
fatos que constituem infrações à legislação tributária, que acarretaram a glosa de
créditos a descontar informados em Dacon e o lançamento de valores de
PIS/Pasep e de Cofins não considerados no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais e não declarados em DCTF.
Do quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL consta que a
infração consiste de OMISSÃO DE RECEITA; relata a Autoridade Fiscal que houve
omissão de receitas de créditos presumidos de ICMS.
Consta que conforme os balancetes de folhas 685 e seguintes, extraídos do SPED
Contábil, a contribuinte auferiu receita de créditos presumidos de ICMS. Tais
receitas que não foram somadas nas linhas 02. Demais Receitas - Alíquota de
1,65% da Ficha 07A e 02. Demais Receitas - Alíquota de 7,6% da Ficha 17A,
conforme informado pela contribuinte na resposta ao item 14 da Intimação
SEORT no 1070/2015, onde listou apenas Royalties, arrendamentos e aluguéis.
Desta feita, a Autoridade Fiscal, considerando que tais receitas são tributáveis,
com base nos dispositivos legais que indica em seu relatório, realizou o
lançamento para a constituição do crédito tributário devido.
A verificação da regularidade dos créditos utilizados nos Dacon dos períodos foi
feita por meio dos despachos decisórios acostados aos seguintes processos:

Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
3
A contribuinte apresentou PER/DCOMP relativas ao 3o trimestre de 2011. Desta
forma, os créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins foram analisados nos
processos citados no quadro acima, tendo sido inserida nos autos do presente
processo os Despachos Decisórios e documentos que os embasam.
Foram utilizados de ofício todos os créditos gerados pela BRF até o período, não
restando qualquer saldo para utilização em períodos futuros. Em especial, foram
utilizados para quitação dos autos de infração deste processo os seguintes
créditos vinculados à receita de exportação gerados neste trimestre, diminuindo o
valor a ser ressarcido nos processos abaixo, conforme demonstrado nas fichas
15B e 25B acima reproduzidas:

A impugnante, inicia requerendo o julgamento em conjunto dos processos
relacionados, a fim de evitar-se decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Acrescenta que a “compensação de ofício realizada pela fiscalização no presente
caso se deu de forma irregular, de tal forma que o crédito utilizado para
compensar o débito aqui constituído impacta diretamente na homologação dos
pedidos de compensação vinculados aos referidos processos conexos”.
Passa à contestação discorrendo sobre a natureza jurídica do crédito presumido
de ICMS para, ao final, concluir que este não representa ingresso de receita, mas
se apresenta como um benefício fiscal sobre o qual não pode ocorrer a incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e as Cofins.
Segue discorrendo sobre a legislação de regência das contribuições e afirma que,
a teor desta legislação, “são receitas tributáveis somente aqueles ingressos que se
incorporam definitivamente ao patrimônio da pessoa jurídica e que representam
novas receitas”. E considerando que o crédito presumido em questão não se trata
de receita, mas de “recuperação de custos e despesas tidas com a importação dos
bens inerentes à atividade da empresa, não representando ingresso de receita ou
qualquer aumento no seu patrimônio”, defende que não integra a base de cálculo
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
4
das contribuições, razão pela qual os Autos de Infração são improcedentes. Para
corroborar suas alegações, traz jurisprudência do CARF e do STJ.
Pede deferimento e, alternativamente, o sobrestamento dos presentes autos até
o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 835.818/RG pelo STF, a
exemplo do que vem acontecendo no Carf.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente e o acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS.
INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem, via de
regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições;
ressalvada, a partir de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a hipótese
da subvenção para investimento, desde que comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS.
INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS,
constituem, via de regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo
dessas contribuições; ressalvada, a partir de vigência Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, a hipótese da subvenção para investimento, desde que comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a referida decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntários alegando
em síntese as mesmas teses da impugnação. O referido Recurso seguiu acompanhado de peças do
processo judicial no qual o recorrente busca declaração da inexistência da relação jurídico
tributária que o obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS e o
cancelamento dos débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS.
É o relatório.

Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
5

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos para sua
admissibilidade. No entanto, há questão prejudicial de mérito a ser analisada, em razão do teor do
Despacho TSJ/ECOJ2/EQRAT5/DEVAT09/VR, acostado nas e-fls. 1.556/1.557, posterior ao Recurso
Voluntário, com as seguintes informações:
Processo/Dossiê no 11516-721.597/2016-10
Interessado(a): BRF S.A.
CPF/CNPJ: 01.838.723/0001-27
Assunto: 01240990-AUTO DE INFRAÇÃO PIS/COFINS PORTARIA 666/2008
1. Através do presente despacho, informa-se ao CARF a existência do
Procedimento Comum no 5007527-62.2021.4.04.7200 em que o contribuinte em
epígrafe requer a declaração da inexistência da relação jurídico tributária que o
obrigue a recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, bem
como para "cancelar especificamente todos os débitos de PIS e de COFINS sobre
os créditos presumidos de ICMS exigidos da Autora, inclusive aqueles exigidos nos
Autos de Infração objeto dos Processos Administrativos nos 11516.720061/2012-
45, 11516.720528/2012-57, 11516.720825/2012- 01, 11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29,
11516.721.199/2012-
61,
11516.720812/2013-12,
11516.722958/2014-75,
11516.723089/2013-
15,
11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54,
11516.722481/2014-
28,
11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66, 11516.721938/2015- 68, 11516-724.027/2015-92, 11516-
720.832/2016-28,
11516-721.597/2016-10,
11516.722279/2016-68,
11516-
722.916/2017-87,
11516.720969/2017-63,
11516.722531/2017-10,
11516.723608/2017-79,
11516.724656/2017-84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61 e 11516.723333/2019-35."
2. A sentença, Evento 14, de 13/09/2021, julgou procedente o pedido nos
seguintes termos:
Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para
declarar a inexistência da relação jurídico tributária que obrigue a autora ao
recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, bem como para
determinar, como consequência de tal declaração, e nos termos do pedido, o
cancelamento de todos os débitos de PIS e de COFINS sobre os créditos presumidos
de ICMS exigidos da autora especificamente nos Autos de Infração objeto dos
Processos Administrativos nos 11516.720061/2012-45, 11516.720528/2012-57,
11516.720825/2012-01,
11516.720833/2012-49,
11516.721220/2012-29,
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
6
11516.721.199/2012-61,
11516.720812/2013-12,
11516.722958/2014-75,
11516.723089/2013-15,
11516.723622/2013-49,
11516.720538/2014-54,
11516.722481/2014-28,
11516.723715/2014-54,
11516.720797/2015-66,
11516.721938/2015-68, 11516-
724.027/2015-92,
11516-720.832/2016-28,
11516-721.597/2016-10,
11516.722279/2016-68,
11516-722.916/2017-87,
11516.720969/2017-63,
11516.722531/2017-10,
11516.723608/2017-79,
11516.724656/2017-84,
11516.720975/2018-00,
11516.722183/2018-61
e
11516.723333/2019-35,
extinguindo o processo com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Concedo na presente sentença tutela antecipada, para autorizar a autora a não
recolher o PIS e a COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS, suspendendo a
exigibilidade do respectivo crédito, inclusive em relação àqueles exigidos nos
Autos de Infração que são objeto dos Processos Administrativos acima destacados,
nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.
3. Tendo em vista que o PAF no 11516-721.597/2016-10, citado na sentença
supra, se encontra na seguinte equipe DISOR-CEGAP-CARF-CAE3-ESPECIALISTAS-
DF-MF-CARF-CEGAP-DISOR-CAE3 / Especialistas, realizo a juntada as decisões
judiciais ao processo para fins de ciência.

Em consulta recente realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
onde tramita o processo acima referido, consta que os autos estão sobrestados porque foram
afetados pelo julgamento do Tema 8431 no STF (RE 835.818 – ainda em andamento – concluso ao
relator), veja-se:

I
ndepe
ndent
e
do
result

1 Tema: 0843 Título: Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 150, § 6o, e 195, I, b, da
Constituição Federal, a possibilidade de excluir da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS os
valores referentes a créditos presumidos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.961 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721597/2016-10
7
ado definitivo da demanda judicial, cumpre observar que o contribuinte ao ingressar na via judicial
desiste do julgamento a ser realizado na via administrativa, sendo imperioso deixar de conhecer
do Recurso Voluntário para evitar decisões conflitantes e em respeito ao princípio da separação
dos poderes que rege o Estado democrático de Direito.
Nesse sentido é a súmula CARF n.o 01, vinculante a este julgador, conforme abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005
Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-
77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-
78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-
36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-
31875, de 15/06/2005
Nesses termos, deixo de conhecer do Recurso Voluntário por reconhecer a
concomitância entre a esfera judicial e administrativa, nos termos da Súmula CARF no 01.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da concomitância,
aplicando ao caso a súmula CARF n.o 01

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 1629
DF CARF MF
Original